Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-59.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000237-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCA SILVA DE ARRUDA - CPF: 654.957.801-91 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte quando sequer lhe foi oportunizada a manifestação acerca da produção de provas; tal situação implica na ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA SILVA DE ARRUDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais” n.o.1000237-59.2022.8.11.0003
, movida em desfavor de
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido exordial. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Em síntese, a parte autora defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando que, no caso em apreço, “
o há nítido cerceamento de defesa, ao passo que para o deslinde da causa, imperioso a apresentação do instrumento contratual em sua integra com a devida assinatura da consumidora e ou sua digital, acompanhada por duas testemunhas, vez eu a mesma é analfabeta (conforme instrumento público juntado aos autos) e declara que a ora Apelada nunca lhe deu conhecimento a qualquer informação que pudesse lhe dar ciência de que possíveis atrasos no pagamento de parcelas, poria dar azo a reparcelamento de suas faturas
”, id.150707429 - Pág.3.

Cita que “
diante do indeferimento da prova pleiteada pela Agravante, qual seja, a apresentação de instrumento contratual capaz de comprovar a licitude dos atos praticados em desfavor da ora Apelante, faz-se necessária a reforma da r. decisão, para que o Douto Juízo intime a ora Apelada para apresentação de contrato assinado ou outra prova que possa evidenciar que as ilicitudes praticadas em desfavor da consumidora Apelante, são licitas
”.

No mérito, discorre que é idosa 66 (sessenta e seis) anos de idade, analfabeta, consumidora da ré na modalidade Cartão de Crédito, tendo realizado em fevereiro/2018 a compra de um aparelho celular no valor de R$ 2.198,97 (dois mil, cento e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) parcelado em 09 (nove) pagamentos com início em 10/03/2018 e a última em 11/2018. Que, no mês de agosto/2018, realizou outra compra no valor de R$ 104,96 (cento e quatro reais e noventa e seis centavos) que parcelou em 02 (dois) pagamentos.

Alega que que a relação contratual se manteve sem alteração até o adimplemento da parcela do mês de setembro/2018. Contudo, a partir do mês de outubro/2018 as faturas emitidas em favor da Autora começaram a apresentar irregularidades com a cobrança de multa contratual, IOF rotativo, encargos de financiamento e juros de mora, que alega desconhecer, tendo, inclusive, realizado parcelamento de suposto saldo devedor, qual tem como indevido.

Afirma que sempre pagou suas faturas em dia sendo que, por diversas vezes, o pagamento se deu de forma adiantada, consequentemente, alega ser indevida a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Menciona que formalizou reclamação junto ao Procon qual restou infrutífera, razão pela qual, ingressou com a presente pugnando pela inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

Destaca que “
jamais negou celebração de contrato de cartão de créditos, o que aqui se discute, é a ilicitude de reparcelar suposto debito por inadimplência, o que evidencia claramente a necessidade de apresentação de instrumento contratual com previsão de aplicação da Resolução apontada em sede de contestação, restando indispensável a aferição de assinatura da consumidora em instrumento contatual
” e, ainda, que “
ao indeferir o requerimento de juntada de contrato devidamente assinado efetuado em ocasião de apresentação de réplica, o juízo monográfico cerceou o direito de defesa da consumidora ora Apelante, bem como sentenciou em contradição a sua própria fundamentação” e, ainda “Ao fixar o objeto da lide em averiguação de inadimplência seguido de aferição que, diante do não pagamento da integralidade da fatura a ora Apelada poderia proceder com o parcelamento automático, o julgamento antecipado da lide sem a apresentação de instrumento contratual que possa comprovar a ciência e posterior concordância a consumidora, é nulo
”, id150707429 - Pág.18.

Ao final, pugna pelo provimento de seu apelo com a consequente reforma da sentença.

A instituição bancária ré, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais (id. 150707431), defende que a sentença recorrida não mercê reforma, pugnando pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais” n.o.1000237-59.2022.8.11.0003
, movida por
F
RANCISCA SILVA DE ARRUDA
em face de
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
, que
nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido exordial. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Pois bem.

Narra a autora
que é pessoa idosa, analfabeta, consumidora da ré na modalidade Cartão de Crédito, tendo realizado compras cujos valores foram parcelados, afirma que os pagamentos vinham sendo realizados em dia. Que, a partir da cobrança do mês de outubro/2018 as faturas começaram a apresentar irregularidades com a cobrança de multa contratual, IOF rotativo, encargos de financiamento e juros de mora, que alega desconhecer, tendo, inclusive, realizado parcelamento de suposto saldo devedor, mas o tem como indevido. Que foi
surpreendida por ter seu crédito recusado junto ao comercio local, em virtude da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por suposto débito referente ao referido cartão de crédito.

Por não concordar com a evolução do débito e, ainda, alegando ausência de anuência no tocante ao parcelamento automático da dívida com a instituição financeira ré, sem alternativa, ingressou a ora apelante com a presente ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais.

A requerida, por sua vez, na oportunidade em que apresentou sua contestação, juntou aos autos documento nominado “Espelho da Fatura Pernambucanas” sendo a primeira com vencimento em 11/05/2017 e a última em 11/03/2021 (id.150707422 - Pág.1/35). Deixou de colacionar o suposto contrato entabulado com a parte autora.

Após, a Autora impugnou a contestação, alegando que a requerida “
não comprova que informou à consumidora as regras contratuais, uma vez que, em que pese tenha anexado em sua defesa prints de algumas cláusulas, não acostou aos autos o contrato de utilização assinado pela parte autora
; consignando que “
o parcelamento ocorreu de forma automática e, portanto, SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA que, diga-se de passagem, é ANALFABETA”,
150707426 - Pág.2
.
.

Adveio a sentença, a qual julgou antecipadamente a lide e decretou a improcedência do pedido, fazendo constar que:

“(...) No que tange ao mérito da lide, tem-se por incontroversa a celebração da contratação de cartão de crédito entre as partes; bem como a realização de compra, utilizando o cartão, pela autora da lide.

Sendo assim, desnecessária a apresentação de contrato assinado, como requer a autora na impugnação à contestação – haja vista que, já na petição inicial, a própria requerente afirmou que contratou um cartão de crédito da ré e que fez compras com o cartão.

O objeto da lide cinge-se, então, em averiguar a ocorrência de inadimplência por parte da autora; bem como em se aferir se, diante do não pagamento da integralidade da fatura, a requerida poderia proceder com o parcelamento automático”.

D
este modo, tenho que a simples análise das alegações das partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida não comprovou a licitude da relação jurídica entre os litigantes eis que, apesar dos
prints
no corpo da contestação, deixou de juntar aos autos o contrato entabulado entre as partes.

V
ale lembrar que o analfabeto é plenamente capaz para o exercício dos atos da vida civil e, por conseguinte, para a celebração de contratos, desde que observados os requisitos do art. 595 do CC.

Ademais, a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, incisos I e II, do CPC.

No caso, importa ressaltar que, ao decidir antecipadamente a lide, deve o julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, a Autora/Apelante requereu a produção da prova material e, após a contestação, impugnou a peça da requerida, alegando ausência de anuência no tocante ao parcelamento automático e encargos financeiros objeto dos autos, bem ainda, quanto a ausência do contrato entabulado entre as partes.

Assim, posiciono-me pelo evidente o cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância sequer oportunizou as partes se manifestaram acerca das provas a serem produzidas qual, ainda, se indeferido, poderia dar azo, inclusive, a agravo de instrumento, julgando antecipadamente a lide.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSENCIA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, mormente quando há pedido específico, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
(...).” (Ap 90798/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (negritei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IMPUGNAÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO DE ANALFABETO DO AUTOR - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Em se tratando de pessoa "analfabeta", para a validade do contrato, é imprescindível que o instrumento esteja formalizado por instrumento público ou, se por instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, conforme dispõe o art. 595 do Código Civil. 2. Diante da dúvida acerca da condição do autor/apelante de "analfabeto", mormente considerando a impugnação pelo réu, o julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia pleiteada, cerceou o direito de defesa das partes. 3. Assim, deve ser desconstituída a sentença recorrida, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.010984-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 22/03/2023)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas.

Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação
.
3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.”
(AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362) (negrite e sublinhei)

Portanto, imperioso a decretação de nulidade da sentença.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos à origem, determinando o seu prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023